Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-73.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004932-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. - CNPJ: 09.216.620/0001-37 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. - CNPJ: 03.746.938/0001-43 (AGRAVANTE), GABRIEL GURGEL - CPF: 059.194.214-36 (ADVOGADO), GABRIEL GURGEL - CPF: 059.194.214-36 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL - CPF: 323.719.184-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MICHEL ANTONIO - CPF: 042.617.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do agravo interno interposto pela ora parte embargante.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
No caso, o acórdão recorrido consignou de forma clara e expressa as razões que levaram ao não conhecimento do agravo interno, especialmente ao reconhecer a preclusão temporal, ressaltando que a questão referente ao princípio da anterioridade tributária já havia sido analisada e decidida anteriormente, não sendo possível sua reanálise
, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

5
. Os embargos de declaração foram rejeitados, pois a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A.
e
STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, n
ão
conheceu
do
recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em contradição, ao considerar que o recurso anterior foi julgado prejudicado, mas, ainda assim, entendeu pela preclusão temporal, o que, na sua visão, seria incongruente.

Ademais, alega que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes no Id. 259611182
, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A.
e
STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.
[
g.n
].

A
parte embargante
sustenta que o acórdão teria reconhecido que o recurso anterior foi julgado prejudicado, o que, na sua visão, impediria o reconhecimento de preclusão temporal, e ainda aponta que o acórdão não teria se manifestado sobre a alegada violação ao princípio da anterioridade tributária.

Entretant
o, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque, p
ara n
ão conhecer do
recurso de agravo interno interposto, o v. acórdão embargado consignou (Id.
252418192
):

“(...)

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora agravante, apresentou recurso de apelação contra a sentença que denegou a segurança pretendida. Na ocasião, limitou-se a afirmar a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), em observância ao princípio das anterioridades nonagesimal e anual. Argumentou que o DIFAL somente poderia ser exigido a partir de 2023, conforme a regra constitucional da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, bem como as decisões do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.093 e na ADI 5459.

Defendeu, ainda, que o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornará completo após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 que disciplinou a Emenda Constitucional n. 87/15, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.093 e na ADI 5459, devendo eventuais leis, promulgadas pelos Estados antes ou depois da referida decisão, se submeterem à regra da anterioridade nonagesimal.

Assim, percebe-se que buscou em seu recurso de apelação afastar tão somente a cobrança do DIFAL de ICMS a consumidores finais até o dia 1º.1.2023 e, subsidiariamente, a cobrança no período compreendido entre 1º.1.2022 a 05.4.2022,
em face do princípio da anterioridade nonagesimal.

Em
primeira decisão monocrática
, proferida pelo relator originário, Des. Márcio Vidal, o recurso de apelação da empresa foi provido, para determinar que
“a autoridade coatora se abstenha de condicionar a impetrante a recolher o Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL nas operações de compra e venda por ela realizadas a consumidores finais não contribuinte do ICMS, no período assinalado entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro do mesmo ano, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do Superior Tribunal de Justiça”
. (Id. 167777181).

Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno por entender que
“deve ocorrer a reforma da decisão para afastar a cobrança do DIFAL e do FECP nos períodos anteriores à edição da LC nº 190/2022, ou ao menos a partir da impetração do presente Mandado de Segurança”
. (Id. 170459167).

De igual maneira, a Fazenda Pública também interpôs agravo interno contra a mesma decisão, alegando tão somente a necessidade de reforma da decisão monocrática para denegar a segurança e manter a exigibilidade do ICMS DIFAL no exercício de 2022
.

Ato seguinte, em uma
segunda decisão monocrática
, o relator originário exerceu o juízo de retratação para
“anular a decisão monocrática impugnada (id. 167777181), e de consequência, dar provimento, em parte, ao Recurso de Apelação, para afastar a exigibilidade do DIFAL as operações de vendas de mercadorias à consumidores finais não contribuintes, localizados neste Estado, nos períodos anteriores à edição de Lei Complementar”
e julgou prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto por Br
Supply
Comércio e Distribuição de Suprimentos S.A e Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório LTDA (Id. 192945657).

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs novo agravo interno, requerendo a reforma da decisão para afastar a exigibilidade do FECP

(Id. 199470716).

Este relator, em uma
terceira decisão monocrática
, reconheceu
ex

officio
a decisão
extra petita
, suprimindo a fundamentação referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP) da decisão monocrática anteriormente recorrida, e julgou prejudicado o agravo interno interposto pela parte ora agravante.

Pois bem.

(...)

Inicialmente, verifica-se que a questão referente à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à exigibilidade do ICMS DIFAL foi devidamente decidida na
segunda decisão monocrática
(Id. 192945657) e não foi objeto de irresignação no momento oportuno, qual seja, no recurso de Id. 199470716, que versava tão somente sobre o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)
.

Isso porque na
segunda decisão monocrática
(Id. 192945657)
, restou expressamente consignado que a cobrança do DIFAL não violava os referidos princípios, dado que a matéria não era objeto do mandado de segurança à época de sua impetração, ocorrida antes da edição da Lei Complementar n. 190/2022.

Apesar da clareza dessa deliberação,
a parte agravante optou por não manifestar irresignação no momento adequado, configurando-se, assim, a preclusão temporal.

A preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa).

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 507, veda a reabertura de questões já decididas, sobre as quais houve oportunidade de impugnação e não o foi feito
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

A preclusão, nesse contexto, visa resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo que o processo seja eternamente reaberto para novas discussões sobre matérias já resolvidas
.

É importante destacar que a jurisprudência é pacífica ao rechaçar a tentativa de rediscutir matérias cobertas pela preclusão, especialmente quando tais questões envolvem a aplicação de princípios constitucionais amplamente debatidos, como a anterioridade tributária.

(...)

Ademais, permitir a rediscussão do tema implicaria ofensa à coisa julgada material, na medida em que a questão da anterioridade do DIFAL já foi enfrentada e decidida nos autos, não havendo novos elementos que justifiquem a modificação do entendimento anteriormente firmado.

Portanto, a alegação apresentada pela parte agravante neste agravo interno, no sentido de que a exigibilidade do DIFAL violaria os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, não merece conhecimento, ante a preclusão temporal
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por BR
Supply
Comércio e Distribuição de Suprimentos S.A. e Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda., em razão da preclusão temporal e da coisa julgada quanto à matéria relativa à anterioridade do
DIFAL.
(...)
”.
[
g.n
].

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos pelos quais n
ão conheceu do
pedido formulado pela parte ora embargante.

Como disposto no v. acórdão embargado, o
reconhecimento da preclusão temporal está fundamentado no fato de que a parte embargante, mesmo diante da decisão monocrática que tratou da questão relativa à anterioridade tributária, não apresentou impugnação
oportuna
sobre a referida matéria
, deixando de se insurgir no momento adequado, conforme exige o artigo 507 do Código de Processo Civil
.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
].

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A. e STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025